Tribunal: STF
Processo: HC 84505
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
 REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Se o tema versado no
habeas corpus, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, já
fora apreciado nesse mesmo tribunal, no âmbito do agravo de
instrumento interposto contra decisão indeferitória do recurso
especial, a referida Corte era incompetente para julgar ao writ.
Porém, não se justificava a remessa ao Supremo Tribunal Federal,
dado que cabe ao interessado, se lhe aprouver, interpor o habeas
corpus substitutivo ou recurso ordinário.
2.      Devolução dos autos ao
 Superior Tribunal de Justiça.